Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva são fundamentos válidos e suficientes para respaldar o juízo de necessidade da prisão preventiva, como mecanismo de resguardo da ordem pública.
2. No caso, as circunstâncias da prisão, indicativas de habitualidade criminosa, recomendam a medida extrema como forma de conter a reiteração delitiva e assegurar a incolumidade da saúde e da ordem pública.
3. Sendo adequado e necessário o decreto prisional preventivo, inviável substituí-lo por prisão domiciliar especialmente quando há indícios de que, mesmo durante o cumprimento de prisão domiciliar anteriormente concedida, o paciente estava exercendo a mercancia ilícita.
4. Ordem denegada.